Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. ÁREA PÚBLICA. ANÁLISE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL CABÍVEL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. MERO DISSABOR.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, condenou o supermercado réu ao pagamento de danos materiais decorrentes de furto de veículo em seu estacionamento, bem como danos morais.

2. De acordo com a sistemática do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços independe da existência de culpa, sendo de natureza objetiva. Assim, para a reparação de danos, é suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. Em tais casos, o dever de indenizar só pode ser afastado havendo prova da inexistência de defeito, em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, nas hipóteses de caso fortuito externo à atividade, tais como eventos da natureza.

3. O fato de o estacionamento situar-se em área pública não exclui, por si só, a responsabilidade do estabelecimento, devendo ser analisadas as particularidades do caso concreto.

4. In casu, verifica-se que o estacionamento onde ocorreu o furto é área cercada, contígua ao estabelecimento do supermercado, dotado de cancela para controlar a entrada e a saída de veículos, bem como de câmeras de vigilância, sendo destinado ao uso exclusivo dos clientes, características que dão a sensação de segurança e a expectativa de proteção ao consumidor.

5. A configuração da responsabilidade objetiva, nesses casos, é corroborada pelo teor da Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”.

6. Apesar de o furto do veículo ter gerado angústia, verifico que a situação, relativamente comum na vida cotidiana, configura mero dissabor, não atingindo a personalidade ou a dignidade do consumidor. Assim, não configurado o dano moral, indevida a indenização a esse título.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.